Tribunal: CARF
Processo: 13002.720486/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720486/2018-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.016 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AVELINO ANTONIO VIEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o recorrente a comprovar,
com documentação hábil e idônea, os valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, para a qual foi formalizada a exigência de Imposto Suplementar acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo,
detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720486/2018-65
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720486/2018-65

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Motivo da glosa: Na Audiência de Conciliação referente aos autos do processo no 110361-
06.2010, de 14/05/2012, não foi estipulado o pagamento de pensão alimentícia para a ex-esposa,
apenas para os filhos. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis, por falta de previsão
legal. Não foi feita verificação de outras informações ou valores constantes da declaração.
O acórdão de impugnação considerou, por unanimidade, o lançamento
procedente.
A glosa da pensão alimentícia foi mantida em virtude de que os documentos
trazidos aos autos comprovaram apenas a obrigação do contribuinte ao pagamento. Todavia, não
há nos autos, ou mesmo no dossiê fiscal, nenhuma documentação relativa aos efetivos
pagamentos.
Em sede recursal foi alegado que:
a)
quando da glosa da despesa, o fisco não solicitou nem contestou os
respectivos comprovantes de pagamento;
b)
o fisco deveria ter intimado o recorrente a apresentar os respectivos
comprovantes de pagamento;
c)
a autuação foi baseada em presunção totalmente equivocada;
d)
cabe ao Estado o ônus de provar os fatos que embasam uma acusação;
e)
no intuito de resolver a questão, juntou neste recurso também os
comprovantes de pagamento.
Por fim requereu o acolhimento e provimento do presente recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recurso é tempestivo.
A principal alegação do recorrente é de que o fisco não o intimou anteriormente a
apresentar os comprovantes de pagamento da despesa de pensão alimentícia glosada.
Cuida-se de revisão de declaração, conforme estava definido à época no Decreto
no. 3.000, de 26/03/1999, artigo 835 e parágrafos. Tal procedimento é simplificado e consiste na
solicitação por parte do fisco para que o contribuinte esclareça alguma situação de sua
declaração de imposto de renda (DIRPF). A situação a ser esclarecida era a dedução a título de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720486/2018-65

pagamento de pensão alimentícia. A DIRPF traz em seu ítem “Pagamentos efetuados” valor
supostamente pago à ex-esposa alimentanda.
Ora, o contribuinte declarou valores pagos a título de pensão alimentícia à ex-
esposa alimentanda. Este foi o fato declarado pelo contribuinte e pelo qual foi intimado a
esclarecer. Não há como esclarecer este fato sem que ao menos se comprove que efetivamente a
despesa foi realizada, quando a despesa foi realizada, a que título foi realizada, e quem foi o
beneficiário. Ou seja, apresentar os comprovantes que respaldam as informações declaradas na
DIRPF.
Em primeiro momento o contribuinte apresentou documentos que sequer se
referiam à pensão à qual se solicitavam esclarecimentos. Corretamente foi feito o lançamento de
ofício conforme disposto no §4o do art. 835 do Decreto no. 3.000, de 26/03/1999.
Não concordando com o lançamento, o contribuinte protocolou impugnação de
lançamento.
No Termo de recepção de requerimento o contribuinte, por meio de seu
procurador, assina a declaração da lista dos documentos que está entregando junto à impugnação.
No mesmo termo ele também reconhece que não está entregando os “comprovantes dos
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se essa informação não constar de
comprovante de rendimentos”.
Na impugnação o contribuinte apresentou documentos que comprovam sua
obrigação de pagar pensão à beneficiária indicada e no valor declarado. Contudo, faltou
comprovar que os pagamentos foram realmente feitos à beneficiária mencionada e quando. Estas
informações poderiam ser comprovadas e esclarecidas por meio de apresentação de
comprovantes dos pagamentos alegados.
As provas carreadas aos autos na impugnação foram, novamente, insuficientes
para que o contribuinte demonstrasse seu direito à dedução pleiteada na DIRPF. Esta questão foi
bem atacada no voto vencedor, podendo ser sua conclusão sintetizada no seguinte trecho:
Os documentos trazidos aos autos, comprovam que o contribuinte estava obrigado ao
pagamento de pensão alimentícia, também, para o ex-cônjuge. Mas, além de comprovar
a obrigação do pagamento, faz-se necessária a comprovação do efetivo pagamento dos
valores e não consta nos autos documentação comprobatória do pagamento da pensão
ao ex-cônjuge. Registre-se que não há também, nenhuma documentação relativa ao
pagamento no dossiê fiscal.
Agora, em sede de recurso, alega que não apresentou os comprovantes de
pagamento porque não teria sido intimado a isso. Informa que para resolver a questão juntou os
comprovantes de pagamento ao recurso voluntário.
Da análise dos documentos apresentados no recurso voluntário, verifica-se que,
diferentemente do que afirma o recorrente, não foram juntados comprovantes de pagamento. Os
documentos juntados são meros avisos de lançamento emitidos na mesma data em que os
lançamentos estariam previstos para ocorrer.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720486/2018-65

Os documentos estão identificados como “Aviso de lançamento do Connect bank
– Transferência entre contas correntes”, emitidos pelo banco HSBC. No próprio documento o
banco destaca a precariedade do aviso de lançamento ao alertar:
O HSBC não se responsabiliza por insuficiência ou erro nos dados informados pelo
cliente.
A afirmação deixa claro que as informações inseridas pelo cliente, e constantes do
aviso de lançamento, ainda não estão definitivamente validadas, tratando-se de mero
agendamento. Isso significa que a transação pode ainda ser frustrada por variados motivos. Pode
não ser realizada, devolvida, cancelada, ou mesmo alterada.
A insuficiência do aviso de lançamento como comprovante de pagamento fica
ainda mais evidente na seguinte frase descrita no corpo do documento:
O número do documento será demonstrado no extrato da conta debitada e da conta
creditada no dia seguinte à transferência, facilitando a comprovação desta.
Portanto, a comprovação da transferência se torna possível quando o aviso de
lançamento é confrontado com o extrato emitido a partir do dia seguinte, no qual conste o
lançamento previamente avisado, e que será identificado pela correspondência entre valor, data,
número de documento, conta corrente debitada, e titular da conta debitada.
Em que pese:
- o fato do recorrente ter tido várias oportunidade de esclarecer definitivamente os
fatos, e de
- à luz do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, artigo 16, §4o ter precluído seu
direito de apresentar novas provas.
Mas, considerando:
- o princípio norteador de busca da verdade material,
- a regra da presunção da boa fé do contribuinte,
- bem como a razoabilidade de que o recorrente consiga apresentar documentos
hábeis a servirem de comprovante de pagamento como, por exemplo, extratos
bancários completos hábeis a ratificar como comprovantes de pagamento os
avisos de lançamento ora apresentados. Haja vista que o somatório dos avisos de
lançamento coincide com o total de pagamentos que se busca comprovar.
Entendo que a questão pode ser definitivamente esclarecida com, por exemplo, a
apresentação pelo contribuinte dos extratos mensais completos da conta corrente do banco
HSBC, identificada nos avisos de lançamento como conta a debito e de titularidade de Avelino
Antonio Vieira Neto.

Conclusão
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720486/2018-65

Voto por conhecer do recurso e, com base no Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
artigo 29, por converter o julgamento em diligência nos termos do voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 107
DF CARF MF
Original